Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0750424-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAIANE MARTINS DE CARVALHO PACIENTE: ISAAC FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0701591-11.2024.8.07.0012 DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emende-se a inicial, apontando efetivamente em que consiste o alegado constrangimento ilegal, uma vez que simples manifestação ministerial por reconhecimento de nulidade do flagrante, por si só, não conduz a constrangimento ilegal, pois não opera força vinculante, sendo indispensável que o impetrante, observando a dialeticidade, exponha de forma argumentada a causa de pedir. Em tempo, no prazo estipulado, deve o impetrante, ainda, juntar cópia integral dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 22:52:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator